Tribunal: TJMT
Processo: 1070094-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070094-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RODRIGO DE MARCHI - CPF: 503.662.111-53 (RECORRENTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. PAGAMENTO PARCIAL E EM ATRASO. ESTORNO DOS JUROS DE PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

1.

O parcelamento automático do saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não quitado integralmente até o vencimento, é prática lícita respaldada pela Resolução no 4.549/2017 do Banco Central e pelo contrato firmado entre as partes.

2.

Restando demonstrado que o consumidor efetuou pagamentos parciais e em atraso, e que a instituição financeira promoveu, posteriormente, o estorno dos juros das parcelas vincendas, afasta-se a ocorrência de cobrança indevida.

3. Ausente ilicitude na conduta da instituição financeira, tampouco comprovação de lesão a direito da personalidade do consumidor, descabe a condenação por danos morais

4. Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
interpõe agravo interno (Id 270651367), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

RODRIGO DE MARCHI, em contrarrazões (Id 273304856), requer a manutenção da decisão monocrática, com a majoração da verba sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025